Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007046-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA CARVALHO - CPF: 601.598.013-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA BARBOSA DA SILVA - CPF: 630.182.553-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.728.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE ARRUDA URTADO - CPF: 017.870.691-41 (PACIENTE), RONALDO GOMES DA SILVA - CPF: 260.419.568-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL CLEBER RIBEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DOS ACUSADOS

- MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

Inexistindo comprovação de que a matéria ventilada na presente ação constitucional foi previamente submetida à apreciação do juízo singular, não cabe a esta eg. Corte de Justiça a análise direta de tal alegação, porquanto além de implicar em indevida supressão de instância, sua apreciação demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório atinente ao feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CLEITON DE ARRUDA URTADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por,
durante a audiência de instrução e julgamento
realizada no bojo da Ação Penal n.o 1006578-09.2021.811.0045 (PJe), à que responde pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
,
dar prosseguimento ao interrogatório judicial do increpado e de seu comparsa, nada obstante a manifestação expressa destes em exercerem o direito constitucional ao silêncio
.

Como única vertente ensejadora da impetração, o i. Defensor Público alega ser
absolutamente viciado o interrogatório judicial
do paciente e do corréu
Francisco Pereira Carvalho
, porquanto nada obstante ambos os acusados tenham manifestado expressamente o desinteresse em responder aos questionamentos, o d. magistrado condutor da solenidade
deu prosseguimento à inquirição dos réus
, o que, no entender do impetrante, além de
violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vai de encontro com as determinações contidas no art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no art. 5o, inc. LXIII, da CF/88 e no art. 15 da Lei n.o 11.869/19
; ensejando, portanto, a
anulação do ato processual combatido e de todas as provas dele decorrentes.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, para reconhecer a nulidade do interrogatório judicial dos acusados, determinando-se o desentranhamento da mídia audiovisual dos autos da ação penal correlata,
“ante a ameaça à liberdade de locomoção suportada pelo paciente CLEITON que teve seu nome indicado como coautor do delito de homicídio e pelo prejuízo que pode ser lhe causado diante da apreciação do depoimento viciado pelo corpo de jurados em eventual julgamento em Plenário”
(sic).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A ordem veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 124455650 ao ID 124515681.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 125041673), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 125657818.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria
-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID
126003671
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas e considerando que, na hipótese, inexiste comprovação inequívoca de houve prévia manifestação do juízo singular acerca da alardeada nulidade do interrogatório judicial do ora paciente
CLEITON DE ARRUDA URTADO
e de seu comparsa
Francisco Pereira Carvalho
; entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“Inicialmente, destaca-se
que a questão referente à nulidade pelo desrespeito ao direito do silêncio no interrogatório não foi analisada pela instância de origem em habeas corpus, o que impossibilita o debate diretamente por este Tribunal Superior.
”
(HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe
08/04/2022
)

“A questão relativa à nulidade do interrogatório não foi objeto de apreciação no Tribunal de Justiça estadual nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.”
(STF - HC: 118399 SP, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-091 DIVULG 13-05-2014 PUBLIC 14-05-2014)

E ainda que fosse diferente,
ad argumentandum tantum,

é sabido que
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

In casu
, conquanto insista na ocorrência de nulidade no interrogatório judicial do paciente e do corréu
Francisco Pereira Carvalho
, o impetrante limita-se a mencionar conceitos doutrinários, a citar determinados dispositivos legais e dizer que houve violação a “princípios constitucionais”, mas não esmiuça quais os prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente. E consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
-
o que, aparentemente, não ocorreu na hipótese versada.

Outrossim, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ,
“
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Desta feita, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada por este eg. Sodalício e restando evidente a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca da matéria arguida na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON DE ARRUDA URTADO
,
porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022